Tribunal: TJPA
Processo: 0802509-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802509-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: ALESSANDRA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0802509-30.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Conceição do Araguaia – Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI

RECORRIDO(A)
: ALESSANDRA SILVA OLIVEIRA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Acolhimento. Julgamento de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração. Ausência de interrupção do prazo para recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de sua intempestividade. Posteriormente, foi proferida nova decisão monocrática, reconhecendo a perda superveniente de objeto do recurso, por sentença nos autos originários. A parte agravante opôs embargos de declaração, alegando que a sentença foi modificada para permitir a continuidade da demanda de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se a superveniência de sentença no juízo de origem teria o condão de extinguir o agravo de instrumento por perda de objeto, sem que houvesse trânsito em julgado, com pedido de acolhimento de embargos de declaração na origem para anular a sentença.
(ii) Julgar o agravo interno para decidir se o agravo de instrumento interposto é tempestivo, considerando a existência de pedido de reconsideração da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando comprovado nos autos que a sentença de primeiro grau aguarda apreciação de embargos de declaração onde se requer a anulação da sentença, descabe o reconhecimento da perda de objeto, impondo-se a anulação da decisão monocrática superveniente que assim reconheceu.
4. O agravo de instrumento interposto pela parte agravante não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da decisão originária. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A decisão agravada se limitou a reafirmar os fundamentos da decisão interlocutória anterior, não constituindo nova decisão autônoma a justificar o reinício do prazo para a interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para anular a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão que indefere pedido de reconsideração e apenas reafirma decisão interlocutória anterior não reabre o prazo recursal, mantendo-se como termo inicial a ciência da primeira decisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº
0802509-30.2025.8.14.0000
; Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
; Recorrido(a):
ALESSANDRA SILVA OLIVEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, para anular a decisão monocrática de ID 28176629
, e, em seguida,
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão de ID 24833812 que
não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente (Proc. nº 0805651-25.2024.8.14.0017), em trâmite na Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia/PA, a qual
deferiu medida liminar de natureza cautelar, suspendendo leilão judicial de imóvel rural
registrado sob matrícula nº 5.433.

A decisão agravada, lançada ao id. 133043138, deferiu a tutela de urgência pleiteada, reconhecendo a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinando a
suspensão imediata do leilão do imóvel
objeto de alienação fiduciária, cujo valor de avaliação fora fixado em R$ 3.965.422,22.

Distribuído o feito a esta 2ª Turma de Direito Privado, foi proferida
decisão monocrática (id. 24833812)
, que
não conheceu do recurso
, por reconhecer sua
intempestividade
, considerando que o termo inicial do prazo recursal deveria ser a ciência da primeira decisão interlocutória (id. 133043138) e não da decisão que apreciou o pedido de reconsideração (id. 133151006).

Desta decisão monocrática sobreveio
Agravo Interno
interposto pela parte recorrente (id. 25538328), no qual sustentou, essencialmente, que a decisão proferida pelo juízo de origem ao apreciar o pedido de reconsideração
configuraria nova decisão interlocutória autônoma
, ao analisar fatos e documentos novos trazidos pela parte, especialmente sobre a regularidade das notificações e a inexistência de preço vil. Defendeu, portanto, a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto contra essa nova manifestação judicial.

Contudo,
sobreveio nova decisão monocrática deste Relator
, na qual se reconheceu a
perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento
, em razão da
prolação de sentença no juízo de origem
que julgou extinta a ação cautelar.

Contra essa última decisão, a parte agravante opôs
Embargos de Declaração
, sustentando que
a sentença mencionada na nova decisão monocrática teria sido posteriormente revista
após a oposição de embargo de declaração da parte contrária (Alessandra Silva Oliveira) para que se promovesse a continuidade do trâmite processual, razão pela qual
não teria ocorrido a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, devendo o recurso ser conhecido e julgado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, cumpre apreciar os
Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática de ID 28176629
, que reconheceu a
perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento
, com fundamento na existência de sentença proferida nos autos originários.

A parte embargante sustenta que a referida sentença
foi posteriormente modificada
, sendo determinada a continuidade da tramitação do processo originário, circunstância que
afasta a perda de objeto
e, por conseguinte,
torna insubsistente o fundamento da decisão embargada
.

De fato, como se observa dos elementos constantes nos autos, sobreveio
alteração da sentença proferida na instância de origem
, cujo conteúdo antes fora utilizado como fundamento para a extinção do recurso por superveniente perda de objeto. A modificação superveniente da sentença pelo juízo de origem retira a eficácia da decisão monocrática que reconhecera tal perda.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do CPC, para
anular a decisão monocrática de ID 28176629
, restabelecendo-se a tramitação regular do presente Agravo Interno.

II. DO AGRAVO INTERNO

Passo à análise do
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID 24833812
, que
não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Sustenta o agravante que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ao ID 133151006, que apreciou pedido de reconsideração,
constitui nova decisão interlocutória
, uma vez que houve
manifesta apreciação de documentos e argumentos novos
, o que teria o condão de
renovar o prazo recursal
.

Entretanto, tal alegação
não procede
.

Nos termos da jurisprudência não é tempestivo o agravo de instrumento manejado após o pedido de reconsideração, salvo se ocorrido fato novo, o que daria azo a reapreciação da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE 1.º GRAU QUE, AO APRECIAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTEM A DECISÃO ANTERIOR. Pedido de reconsideração, se não fundado em fatos novos (e não em provas documentais apresentadas a destempo e relativas a fatos antigos), não se mostra apto a suspender ou interromper o lapso recursal em relação à decisão inicialmente proferida, tampouco produz reabertura de prazo para impugnação. Intempestividade configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01084862220248269061 Atibaia, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/06/2024).

A decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 133151006)
não revogou, nem inovou substancialmente
os fundamentos da decisão anterior (ID 133043138), limitando-se a
ratificar o entendimento anteriormente externado
, ainda que tenha analisado documentos juntados pela parte no pedido de reconsideração, o que
não tem o condão de reabrir o prazo recursal
, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais:

A propósito:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO . PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2 . Por força do artigo 489, § 3º, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade.
3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão
. 4 . Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.(TJ-DF 0741709-02 .2023.8.07.0000 1836085, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024).

Ressalte-se que, no caso, a agravante
teve ciência inequívoca da decisão originária em 05/12/2024
e somente interpôs o Agravo de Instrumento
após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis
, tomando como termo inicial a ciência da decisão de reconsideração (ID 133151006, com ciência em 18/12/2024), o que é
inviável à luz da legislação processual vigente
(CPC, arts. 1.003, §5º e 219).

Ressalto, não ocorreram fatos novos no caso em tela, mas sim nova argumentação e juntada de documentos. Isto não gera o direito de reabertura do prazo recursal. Deveria, em verdade, a parte agravante ter recorrido quando tomou ciência da decisão originária, o que não o fez.

Assim, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática originária, que
não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de:

Conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes provimento
, para
anular a decisão monocrática de ID 28176629
;

Conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 24833812, que
não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 10/12/2025